Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. IMÓVEL. TERRENO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. JUROS DE MORA. TAXA DE FRUIÇÃO.
1. Na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do adquirente, o ônus de arcar encargos tributários e administrativos pelo período em que esteve na posse do imóvel é do comprador.
2. É cabível a retenção ou cobrança de valores referentes à taxa de fruição, na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador. Precedentes.
3. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Recurso Repetitivo REsp 1740911/DF, Tema n. 1.002.
4. Apelação desprovida.